Tribunal: STJ
Processo: 0001383-40.2017.8.25.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226058 - SE(2025/0273712-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
AGRAVADO
: DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
WILLIAM GUIMARAES CYRELLI - RS076361
PEDRO KULMANN DE OLIVEIRA - RS119832
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL
JULGADOS
PROCEDENTES.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO
APENAS NOS EMBARGOS E NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do STJ, a
procedência dos embargos à execução fiscal, com a consequente
extinção da execução, impõe a condenação em honorários
advocatícios em ambos os processos, sendo legítima a fixação
conjunta da verba honorária, abrangendo os dois feitos.
2. No caso, a verba honorária fixada na sentença dos embargos à
execução foi estabelecida nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o, do CPC, remunerando apenas o trabalho desenvolvido
art. 85,
naquele processo específico. É necessário acréscimo acima do
mínimo legal para que se reconheça, de forma válida, a atuação
também na execução fiscal.
3. Precedente: “é inviável a adoção do piso legal para o
arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse
critério somente remunera uma das ações, sendo necessário,
portanto, algum incremento para acima do mínimo legal, a fim de
Documento eletrônico VDA56120211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cc19f3e5-8eae-4f44-bf35-f686cf0837a2

validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em
ambas as demandas” (
Rel. Min. Gurgel de
AREsp 2408353/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
17/10/2023,
23/11/2023)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cc19f3e5-8eae-4f44-bf35-f686cf0837a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226058 - SE(2025/0273712-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
AGRAVADO
: DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
WILLIAM GUIMARAES CYRELLI - RS076361
PEDRO KULMANN DE OLIVEIRA - RS119832
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL
JULGADOS
PROCEDENTES.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO
APENAS NOS EMBARGOS E NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do STJ, a
procedência dos embargos à execução fiscal, com a consequente
extinção da execução, impõe a condenação em honorários
advocatícios em ambos os processos, sendo legítima a fixação
conjunta da verba honorária, abrangendo os dois feitos.
2. No caso, a verba honorária fixada na sentença dos embargos à
execução foi estabelecida nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o, do CPC, remunerando apenas o trabalho desenvolvido
art. 85,
naquele processo específico. É necessário acréscimo acima do
mínimo legal para que se reconheça, de forma válida, a atuação
também na execução fiscal.
3. Precedente: “é inviável a adoção do piso legal para o
arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse
critério somente remunera uma das ações, sendo necessário,
portanto, algum incremento para acima do mínimo legal, a fim de
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em
ambas as demandas” (
Rel. Min. Gurgel de
AREsp 2408353/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
17/10/2023,
23/11/2023)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SERGIPE
contra decisão de minha lavra (e-STJ, fls.
), na qual dei provimento ao recurso
550/556
especial da empresa agravada para “reconhecer o cabimento da condenação em
honorários advocatícios em razão da extinção da presente execução fiscal, determinando
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à revisão do
fixado
quantum
na sentença, observando-se a diretriz de que a soma das verbas honorárias devidas na
execução e nos embargos à execução não pode ultrapassar os percentuais máximos para
cada faixa de proveito econômico previstos nos incisos do § 3o do
do Código de
art. 85
Processo Civil”.
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), o ente público agravante
562/568
sustenta, em síntese:
(i) que a nova condenação em honorários advocatícios, em
decorrência da extinção da execução fiscal, acarretaria duplicidade de pagamentos e
enriquecimento ilícito, uma vez que o patrono da parte já teria sido remunerado pelos
honorários fixados nos embargos e na ação anulatória conexa;
(ii) que o óbice da Súmula 7 do STJ impediria o reexame da
suficiência dos honorários arbitrados na sentença única que julgou conjuntamente a
execução e os embargos.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
574/581
É o relatório.
VOTO
Os argumentos apresentados não se mostram suficientes para
infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na origem, cuida-se de execução fiscal extinta em razão do
julgamento de procedência dos embargos à execução.
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a Fazenda Pública
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos
previstos no
§ 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o
art. 85,
valor atualizado da causa.
Posteriormente, o Tribunal de Justiça de Sergipe deu provimento à
apelação fazendária para afastar a condenação relativa à verba honorária, fundamentando
sua decisão nos seguintes termos:
O presente recurso apelatório preencheu os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
Trata-se de apelação cível interposta por ESTADO DE SERGIPE contra a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por constatar o
trânsito em julgado dos Embargos à Execução, assim como da ação anulatória,
determinando o levantamento da carta de fiança no. 2079539-5, e condenando
o Estado em honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa até o limite de 200 salários-mínimos, e em 8% sobre o
restante, nos termos do
§§ 3o, I e II, 4o e 10, do CPC.
art. 85,
Insurge-se o Estado contra a condenação em honorários advocatícios,
alegando que está sendo condenado triplamente, uma vez que houve
condenação na ação anulatória, nos embargos à execução e na presente
execução fiscal que foi extinta em razão do provimento das outras duas ações.
ESTADO DE SERGIPE ajuizou Execução Fiscal, processo no 201782001574,
em face de VULCABRAS
CALÇADOS E ARTIGOS
AZALEIA/SE,
ESPORTIVOS LTDA, perseguindo um crédito de R$ 671.375,79 (seiscentos
e setenta e um mil e trezentos e setenta e cinco reais e, setenta e nove
centavos), referente a CDA no 2016023991.
O Executado também interpôs Embargos à Execução – Processo no
201882000774, assim como ação anulatória tombada sob o número
201711800739, os quais foram julgados procedentes para declarar nulos os
Autos de Infração no 201606308 e 201606312, por consequência extinguiu o
feito executivo.
É sabido que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo
conseqüências imposta à parte vencida ou àquele que deu causa à propositura
da demanda.
O princípio da sucumbência é aquele que atribui à parte vencida em
um processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade
processual. Já o princípio da causalidade, as despesas processuais e os
honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à
propositura da ação.
Importante destacar que o princípio da causalidade não se contrapõe ao
princípio da sucumbência, estando explícito no §10, do artigo 85, devendo ser
avaliado quem deu causa à instauração do processo.
No caso dos autos, a Execução Fiscal foi extinta em razão da procedência da
ação anulatória 201711800739 que declarou nulo ao Auto de Infração em
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

epígrafe, por via de consequência, o feito executivo, com condenação do ente
estatal em honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa até o limite de 200 salários-mínimos, e em 8% sobre o
restante, nos termos do
§§ 3o, I e II, 4o e 10, do CPC.
art. 85,
[...]
Conforme visto em linha pretéritas, a decisão em comento julgou procedente
os Embargos à Execução com resolução do mérito, com base no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo
declarando nulo o auto de
Civil/2015,
infração, por consequência extinguiu a execução.
Note-se que, na própria decisão dos Embargos à Execução – Processo no
201882000774 – já houve a condenação de honorários nos mesmos termos do
executivo fiscal ora em análise, nos seguintes termos:
“Já que deu causa à propositura da ação, condeno o embargado à restituição
das custas adiantadas pelo embargante, bem como ao pagamento de
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200
salários mínimos, e em 8% sobre o restante, nos termos do
§§ 3o, I e
art. 85,
II, 4o e 10, do CPC (extraído da sentença de embargos à execução).
Assim, há que se reconhecer o equívoco da decisão do feito executivo tendo
em vista que nos embargos à execução, os honorários sucumbenciais já foram
fixados de forma idêntica.
Não seria o caso de aplicação do entendimento jurisprudencial trazido pelo
recorrente, porquanto a condenação por ele pretendida significaria um
verdadeiro bis in idem em desfavor do ente estatal.
Embora sejam ações autônomas, Execução Fiscal e Embargos à Execução,
como narrado, a decisão dos embargos determinou a extinção do feito
executivo.
Posteriormente, o Juiz do feito executivo, verificando o trânsito em julgado
dos Embargos à Execução, procedeu a extinção da demanda, condenando
novamente o Estado de Sergipe.
Com isso, concluo não merecer guarida a tese para a condenação em
honorários sucumbenciais na Ação de Execução, porquanto o julgamento dos
Embargos à Execução englobou também o feito executivo, por consequência
da nulidade do auto de infração reconhecida, exarando o Magistrado uma
única sentença para ambas as demandas, razão pela qual se houver nova
condenação em honorários neste processo,a quo restaria configurado bis in
idem e enriquecimento ilício do recorrente.
Não obstante serem sentenças distintas, entendo que a extinção de ambos os
feitos ocorreu em razão de única razão, porquanto não seria o caso de
aplicação do princípio da causalidade em detrimento do
.
bis in idem
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC
(repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba
de honorários fixada em embargos à execução com aquela arbitrada na
execução, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua
compensação, vejamos o acórdão:
[...]
Porém, o Superior Tribunal de Justiça também entende que poderá haver
fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações:
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

[...]
Ante tais considerações, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
Irresignada, a parte executada interpôs recurso especial, apontando
violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o e 6o, 313, V, “a”; 489, § 1o, IV e V, 927, III, e 1.022, II,
parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil. Sustentou, no mérito, a
necessidade de fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução
fiscal, por se tratar de verba autônoma em relação aos honorários fixados na sentença que
julgou procedentes os embargos à execução fiscal.
Pois bem.
De início, registro que, diversamente do alegado pela Fazenda
Pública agravante, não incide, no presente caso, o óbice ao conhecimento do recurso
especial previsto na Súmula 7 do STJ. Isso porque não se exige reexame de provas, mas
apenas a revaloração jurídica do contexto fático já delineado no acórdão recorrido, que
afastou a condenação em honorários advocatícios no encerramento da execução, sob o
fundamento de que a verba honorária arbitrada na sentença dos embargos, por ter
determinado a extinção do feito executivo, seria a única decisão apta a produzir efeitos
quanto à remuneração em ambos os processos.
Esse entendimento, contudo, destoa da orientação jurisprudencial
consolidada neste Tribunal.
Interpretando o Código de Processo Civil de 1973, especialmente o
e seus parágrafos, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que “os
art. 20
embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os
honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma
relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o
do
do
” (Tema 587 do STJ).
art. 20
CPC/1973
O Código de Processo Civil de 2015 manteve a lógica de conexão
entre as ações de execução e embargos para fins de fixação de honorários, mas passou a
prever regras específicas, conforme as circunstâncias definidas no julgamento da ação de
conhecimento.
Assim, quando os embargos são julgados improcedentes, aplica-se
o regramento do
do
que autoriza a majoração dos honorários
art. 827
CPC/2015,
previamente fixados na execução fiscal, em razão do insucesso da defesa apresentada.
Por outro lado, quando os embargos à execução fiscal são julgados
procedentes, a verba de sucumbência decorrente dessa decisão possui natureza autônoma
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

em relação àquela devida pela extinção da execução, podendo ser fixada de forma
cumulativa, de modo a contemplar ambos os processos.
A esse respeito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
FORMA
INDEPENDENTE
E
CUMULATIVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Esta Corte firmou a orientação de que, nos embargos à execução, como
ação autônoma, são devidos os honorários advocatícios de forma independente
e cumulativa em relação àqueles fixados na execução (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 924.417/BA,
.
2/12/2019)
III - Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.831.041/SC,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/2/2020,
2/3/2020;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.238.169/SP,
Turma, julgado em
DJe
25/9/2018,
28/9/2018.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.891.930/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
18/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES
CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.
1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente
daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou
ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 2248739/RJ,
DJe de
).
5/6/2023,
16/6/2023.
Assim, nos casos em que os embargos à execução fiscal são
julgados procedentes, resultando na extinção da execução, permanece possível a fixação
conjunta de honorários advocatícios, contemplando ambos os processos.
Ocorre que, na hipótese dos autos, conforme consignado no
acórdão recorrido, a condenação ao pagamento da verba honorária constante na sentença
dos embargos à execução fiscal foi fixada nos percentuais mínimos previstos no
§
art. 85,
3o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença dos embargos apenas
remunera o trabalho desenvolvido naquele processo específico, sendo necessário algum
acréscimo acima do mínimo legal para que se possa reconhecer, de forma válida, a
remuneração também pelo labor desempenhado na execução fiscal.
Apesar de a Corte
ter invocado precedentes deste Superior
a quo
Tribunal que reconhecem a autonomia dos honorários nas ações de execução fiscal e nos
embargos à execução — autorizando, inclusive, sua fixação cumulativa —, acabou por
considerar como suficiente apenas a condenação imposta na sentença dos embargos.
Como o valor ali estipulado corresponde ao mínimo legal, não abrange adequadamente a
verba relativa à execução fiscal, razão pela qual se revela cabível nova fixação nestes
autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
CONJUNTA.
ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à
execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente
extinção do feito executivo, podendo sua fixação se dar concomitantemente de
forma cumulativa a contemplar ambos processos. Precedentes.
2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba
honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo
necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de
validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as
demandas.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2408353/SP,
julgado em
DJe de
).
17/10/2023,
23/11/2023.
Acresço, por oportuno, que a análise sobre a validade ou eventual
excesso dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida na ação anulatória
conexa constitui questão própria daquele processo, não interferindo na presente
controvérsia, que diz respeito à autonomia da execução e dos embargos para fins de
fixação da verba honorária.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

É como voto.
Documento eletrônico VDA54763017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:34
Código de Controle do Documento: 413fbad6-dd6b-431f-8ce4-026d5c25cbef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.058 / SE
Número Registro: 2025/0273712-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013834020178250068
13834020178250068
201782001574
202200711832
202200744609
202300149002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
WILLIAM GUIMARAES CYRELLI - RS076361
PEDRO KULMANN DE OLIVEIRA - RS119832
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : EDSON WANDER DE ALMEIDA COSTA - SE004156
Documento eletrônico VDA56083704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:52
Código de Controle do Documento: 43b3ac4c-6ba3-4781-a352-c6e39dcbd77d

AGRAVADO
: DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GUSTAVO NYGAARD - RS029023
RAFAEL MALLMANN - RS051454
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
WILLIAM GUIMARAES CYRELLI - RS076361
PEDRO KULMANN DE OLIVEIRA - RS119832
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:52
Código de Controle do Documento: 43b3ac4c-6ba3-4781-a352-c6e39dcbd77d